Tribunal: STF
Processo: ARE 1467985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte embargante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicados os embargos de declaração.  



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, II, 170, 194 e 195, I, “b”, todos da CF/88. Sustenta que não aufere receita, assim considerada como resultado de atividade econômica. Afirma ser integrante do sistema de seguridade social e não pode se sujeitar à incidência de tributos que têm por objetivo financiar o referido sistema.



    O Tribunal de origem decidiu que as entidades de previdência privada são contribuintes do PIS e da COFINS, tendo a jurisprudência inclusive consolidado o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, §1º, da Lei nº 9.718/98, conforme o julgamento do RE nº 357.950/RS, não aproveita às referidas instituições,



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 722.528 (Tema nº 1280), reconheceu a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “Exigibilidade do PIS/COFINS em face das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), tendo presentes a Lei 9.718/1998 e o conceito de faturamento, considerando-se a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal”.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2023.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente'